Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença da vara da infância e juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga ao tipo penal constante do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (II) analisar a pretensão absolutória por insuficiência probatória; (III) aferir o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (IV) aferir a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, a apelação deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.
4. Não há como acolher a pretensão absolutória quando as vítimas esboçam certeza em relação à autoria atribuída ao jovem infrator, o qual foi apreendido instantes após a prática da conduta, na posse dos bens roubados, tudo alinhado à confissão do próprio adolescente.
5. A palavra da vítima ostenta especial relevância e valor probatório, especialmente nos crimes patrimoniais (e por consequência aos atos análogos), normalmente praticados longe de testemunhas, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.
6. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis à incidência da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do CP, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outras provas coligidas aos autos, como na hipótese, mantendo-se, portanto, a equiparação.
7. As medidas socioeducativas não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. Ao contrário, visam a ressocialização e a reintegração do adolescente infrator na sociedade. 7.1. Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator. 7.2. Apesar da prática de novo ato infracional, antes mesmo de cumprir medidas em meio aberto anteriormente aplicadas, as condições pessoais favoráveis do jovem (bom comportamento, sem histórico de evasão escolar e sem uso de drogas) demonstram que a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade possibilitará um melhor acompanhamento e o aumento da chance de ser efetivamente reeducado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021; TJDFT, Acórdão 1712081, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 7/6/2023